Tribunal: TJDFT
Processo: 0703189-67.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO. DEFEITO DO PRODUTO. VÍCIO NÃO SANEADO. RESCISÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O dano moral decorre de conduta dolosa ou culposa, praticada por pessoa física ou jurídica, que implique em desrespeito, mácula ou ofensa aos direitos de personalidade, notadamente, à dignidade e integridade de um terceiro, causando desarranjos de ordem física ou psíquica, ou, ainda, sentimentos duradouros de dor, angústia, tristeza e humilhação. No entanto, nem toda situação desagradável caracterizará dano moral, mas, apenas aquelas que ultrapassem os meros dissabores do dia a dia, inerentes à vida comum em sociedade, e, que, culminem em prejuízos reais, porém, de ordem imaterial.
2. Não se discute que o maior problema da reparação pecuniária do dano moral reside, justamente, no fato de não ser possível aferir, rigorosamente, o alcance do abalo sofrido pelo ofendido. Nesse sentido, a doutrina e a jurisprudência têm adotado alguns critérios para auxiliar o magistrado no momento da mensuração do quantum, de modo a compensar a vítima, punir o infrator, e, ainda, dissuadir a reiteração da conduta reprovável.
3. No caso concreto, o arbitramento de indenização no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) mostrou-se justo e adequado para compensar a consumidora, punir a empresa ré e desestimular a reiteração da conduta censurável.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.